Tribunal: TJDFT
Processo: 0711255-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO, OBJETIVANDO AFASTAR A COBRANÇA DE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO PARK SHOPPING. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAQUELE CRÉDITO TRIBUTÁRIO (VENCIDO E VINCENDO) - TLP. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RE 488174 AgR / DF. PRECEDENTES DA CASA. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Ação declaratória cumulada com pedido de repetição do indébito, objetivando afastar a cobrança da Taxa de Limpeza Pública relativa ao imóvel em que se localiza o Park Shopping, por suposta ausência de fato gerador que legitime a cobrança do tributo. Porquanto, segundo alega a agravante, nos termos da legislação federal e distrital,na qualidade de grandes geradores de resíduos, são integralmente responsáveis pelo recolhimento e gerenciamento do lixo produzido em seu empreendimento.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que indeferiu requerimento de tutela de urgência em que os autores pretendem a concessão de provimento jurisdicional objetivado a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (vencido e vincendo) relativo à TLP oriundo das unidades imobiliárias de propriedade do primeiro requerente.
2. No Distrito Federal, a Taxa de Limpeza Pública foi instituída pela Lei no 6.945/81, cujos arts. 2o e 3o. 2.1. “A Taxa de Limpeza Pública tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição (Art. 2o). 2.2. “Consideram-se serviços de limpeza pública, para efeito de cobrança da taxa de que trata este artigo, as seguintes atividades realizadas pelo órgão competente do Governo do Distrito Federal, no âmbito do seu respectivo território: a) a retirada periódica de lixo nos prazos e nas formas estabelecidas pelo órgão de limpeza pública, de imóveis de qualquer natureza ou destinação; b) a execução e a conservação da limpeza de vias e logradouros públicos; c) a destinação sanitária dada ao lixo coletado, na forma das alíneas anteriores (Parágrafo único, do art. 2o). 2.3. “Contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, do imóvel situado em logradouro ou via em que os serviços relacionados no artigo anterior sejam prestados ou postos à sua disposição” (Art. 3o). 2.4. “A taxa é anual e, na forma da lei civil, se transmite aos adquirentes, salvo se constando de escritura certidão negativa de débitos referentes ao tributo” (Parágrafo único, do art. 4o).
3. O Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se sobre o tema, declarou constitucional a cobrança da TLP pelo Distrito Federal. 3.1. Precedentes jurisprudenciais: 1. A Taxa de Limpeza Pública prevista na Lei n. 6.945/81, do Distrito Federal, é constitucional, vez que instituída em decorrência de atuação estatal específica e divisível. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 488174 AgR / DF, Relator(a): Min. Eros Grau Julgamento: 24/06/2008 Órgão Julgador: Segunda Turma, publicado em 15-08-2008). 3.2. 2. O excelso Supremo Tribunal Federal, ressaltando aspectos relacionados à divisibilidade e especificidade, proclamou a constitucionalidade da taxa de limpeza pública, reconhecendo a relação desse tributo com o artigo 145, II, da Constituição Federal de 1988. 3. Segundo súmula vinculante no 29 do STF, "é constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra". 4. Rejeitam-se os embargos de declaração quando o embargante não demonstra a existência de nenhum vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente. 5. Recurso desprovido. (20120110049374APC, Relator: Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE: 17/3/2017).
4. Recurso improvido.